Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731453-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON DA SILVA COSTA APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Wanderson da Silva Costa contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação monitória proposta por Centro de Ensino WGS LTDA – ME , julgou o pedido formulado na petição inicial procedente, declarou de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702, § 8o) e condenou o réu/apelante ao pagamento (ID no 38842344): “a) do valor remanescente das mensalidades vencidas entre 8.5.2020 a 8.9.2020 (R$905,04 - R$250,00). O montante deverá ser acrescido de correção monetária a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir de dezembro de 2020, além de multa contratual de 2% (dois por cento), consoante cláusula 5a do contrato. b) da mensalidade com vencimento em 8.11.2020, no valor de R$905,04 (novecentos e cinco reais e quatro centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar vencimento da parcelas e multa de 2%”. 2. Como consequência da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. 3. O requerente/apelado noticiou a realização de acordo entre as partes e pleiteou a sua homologação (IDs no 43263072 e no 43263073). 4. O requerido/apelante informou que em razão do acordo não mais persiste o interesse recursal (ID no 43359352). 5. Cumpre decidir. 6. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 7. Homologo o acordo firmado (ID no 43263073) para que produza os efeitos legais. 8. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 9. Cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados e eventuais custas finais serão de responsabilidade do apelante, Wanderson da Silva Costa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. 10. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. 11. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO